Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734226-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMPLA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, RSP GESTAO DE PROJETOS LTDA EMBARGANTE: URBELUZ ENERGETICA S/A APELADO: URBELUZ ENERGETICA S/A EMBARGADO: AMPLA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, RSP GESTAO DE PROJETOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por URBELUZ ENERGETICA S/A, AMPLA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, e RSP GESTAO DE PROJETOS LTDA, contra o acórdão de ID – 42156420. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42907588 e 42969588. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AMPLA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, RSP GESTAO DE PROJETOS LTDA, e URBELUZ ENERGETICA S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 15:29:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador